Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703406-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA, TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da sentença (Doc. Num. 21022791): “Trata-se de mandado de segurança impetrado por TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA e TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA contra ato coator praticado pelo SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende garantir seu direito líquido a compensação tributária. Para tanto, informam que são empresas nacionais que praticam operações que ensejam a tributação pelo ICMS. Desse modo, por determinação constitucional, estão adstritas à observância do princípio constitucional da não-cumulatividade. Narram que as operações sujeitas ao recolhimento de ICMS lhes enseja o direito de compensar o imposto que lhes foi repassado na aquisição de mercadorias vinculadas a sua atividade empresarial. Essa sistemática é efetivada através de um “encontro de contas”, em que o contribuinte, antes de contabilizar o quantum a ser recolhido a título de ICMS na operação, compensa créditos fiscais provenientes da aquisição de mercadorias e serviços onerados pelo imposto. Dizem que nunca aproveitaram os créditos originados da aquisição de bens de uso e consumo e sobre o ativo fixo não utilizado na atividade principal. Dessa forma, por intermédio do presente Mandado de Segurança, pretendem resguardar seu direito líquido e certo à utilização dos referidos créditos de ICMS, sem as limitações impostas pela LC no 87/96 e demais normas infraconstitucionais. Requerem seja concedida decisão liminar, reconhecendo-se seu direito líquido e certo de compensar os créditos relativos ao ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição ou transferência de bens de uso e consumo e ativo fixo não utilizado na atividade principal, inclusive na modalidade de substituição tributária, sem quaisquer limitações ou restrições infraconstitucionais, nos termos do art. 155, §2o, da CF/88. No mérito, desejam garantir tutela jurisdicional que lhes assegure o direito líquido e certo à compensação dos créditos de ICMS oriundos das aquisições de bens de uso e consumo e pertencentes ao seu ativo fixo, bem como os créditos de ICMS devido em razão do diferencial de alíquota interestadual (DIFAL), sem as limitações impostas pela LC no 87/1996 e pelas normas estaduais que restringem o conceito da não-cumulatividade, situação que dispensa a necessidade de comprovação e apuração dos valores envolvidos, na esteira da jurisprudência do E. STJ. A inicial e as emendas foram instruídas com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Na emenda de Id. 65446493, relatam que o valor a ser compensado é de R$ 288.252,44 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), os quais correspondem ao valor aproximado dos créditos a serem auferidos por ambas as empresas, os quais se referem ao ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição e transferência de bens de uso e consumo e ativo fixo não utilizado na atividade principal e ao ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna e alíquota interestadual (DIFAL). Complementam que o valor do benefício econômico a ser apurado é de difícil exatidão, tendo em vista que dependerá da contabilização dos créditos de ICMS que deixaram de registrar nos últimos cinco anos, em razão das restrições impostas pela legislação infraconstitucional. A tutela de urgência foi indeferida no Id. 67080695. A autoridade coatora prestou suas informações no Id. 67477756. O Ministério Público se manifestou pela não intervenção, conforme Id. 68558525.” Acresço que a Magistrada de origem denegou a segurança, ao fundamento, dentre outros, de que as Impetrantes não instruíram a inicial com a necessária prova pré-constituída, uma vez que não teriam juntado aos autos documentos que comprovassem o alegado crédito tributário no montante de R$ 288.252,44 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Ao fazê-lo, a Juíza sentenciante invocou a tese firmada sob a sistemática de repetitivos no bojo do REsp 1.715.256/SP. Como consequência, condenou a parte Impetrante ao pagamento das custas processuais. Irresignadas, as Impetrantes interpõem Apelação Cível. Em suas razões recursais (Doc. Num. 21022795), sustentam que o Mandado de Segurança em tela não ofende o disposto na Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não é voltado a atacar lei em tese. Ademais, afirmam que não é possível que a legislação infraconstitucional – aí incluídos o Convênio/CONFAZ no 66/1988, a Lei Complementar no 87/1996 e as demais Leis Distritais – restringir um direito consagrado constitucionalmente, a saber, o de compensar os créditos tributários de ICMS, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade. Por fim, propugnam o conhecimento e o provimento do recurso, “para que, preliminarmente, seja reconhecida a aplicação equivocada da Súmula no 266/STF e a ocorrência de violação ao art. 489, V, do CPC. No mérito, [...] pleiteiam seja [...] reconhecido o direito das Apelantes de, ao final do processo, registrar os créditos relativos (i) ao ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição ou transferência de bens de uso e consumo e ativo fixo não utilizado na atividade principal e (ii) ao ICMS relativo à diferença existente entre a alíquota interna e a alíquota interestadual (DIFAL), recebidas pelas Apelantes nos últimos 5 anos (i.e. prazo prescricional) contados da data de impetração deste writ, devidamente corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis ao indébito tributário estadual, bem como compensar tais créditos diretamente na apuração do referido imposto estadual, inclusive na modalidade de substituição tributária (ICMS-ST), sem quaisquer limitações ou restrições infraconstitucionais, nos termos do art. 155, §2o, da CF/88” (Doc. Num. 21022795 - Pág. 10/10). Preparo regular (Doc. Num. 21022796). Contrarrazões apresentadas (Doc. Num. 21022800), por que o Apelado propugna o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA E OUTRA contra a sentença (Doc. Num. 21022791) proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0703406-64.2020.8.07.0018, impetrado pelas ora Apelantes contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal (SUREC), por meio da qual a Magistrada de origem denegou a segurança pretendida, bem como condenou a parte Impetrante/Apelante ao pagamento das custas processuais. Adiciono que a Juíza sentenciante assim o fez com base nos seguintes fundamentos: “O Mandado de Segurança é conferido ao particular com o escopo de que seja protegido direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preceito normativo no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. A presente via acionária objetiva que seja concedida a segurança para a concretização de compensação dos créditos de ICMS oriundos das aquisições de bens de uso e consumo e pertencentes ao seu ativo fixo, bem como os créditos de ICMS devido em razão do diferencial de alíquota interestadual (DIFAL), sem as limitações impostas pela LC no 87/1996 e pelas normas que restringem o conceito da não-cumulatividade. Pois bem. As partes impetraram o writ pressupondo a existência de amparo de prova pré-constituída ao seu interesse para que fosse determinado à Administração Pública a compensação dos créditos de ICMS oriundos das aquisições de bens de uso e consumo e pertencentes ao seu ativo fixo, bem como os créditos de ICMS devido em razão do diferencial de alíquota interestadual (DIFAL). Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a pretensão não encontra guarida na legislação. É que, conforme as impetrantes reconheceram, o pleito encontra óbice em limitações infraconstitucionais, impostas pela LC no 87/1996 e pelas normas distritais que restringem o conceito da não-cumulatividade. Nesse particular, a pretensão do impetrante se encontra impedida não pela atuação da autoridade apontada como coatora, mas pela normativa que rege o tema. Dessa forma, não há como se acolher o pedido da parte requerente, haja vista que não se pode discutir a constitucionalidade de lei em tese via MS (Súmula 266 - STF). Nada obstante isso, as impetrantes devem reconhecer que o art. 170, do CTN, discorre que 'a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública'. No entanto, conforme adverte o Professor Ricardo Alexandre, em seu livro Direito Tributário, 'em se tratando de crédito tributário, a compensação sempre depende da existência de lei que estipule as respectivas condições e garantias, ou delegue à autoridade administrativa o encargo de fazê-lo'. Dessa forma, as mencionadas limitações legais ao exercício do suposto direito são inafastáveis. Agora, partindo-se da hipotética premissa de que as requerentes possuiriam o referido direito em tese, não se vislumbra in concreto a liquidez e certeza, à míngua de documentação para tanto. É que, apesar de ter mencionado sua expectativa de compensar crédito no montante aproximado de R$ 288.252,44 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), não restou comprovado o suposto direito. A documentação juntada entre os Ids. 66944939 - Pág. 1 e 66944937 - Pág. 20 não traduzem a liquidez e certeza do direito. Conquanto seja possível, nos termos da Súmula 213 – STJ, a compensação tributária pela via do MS, esta não se revela possível no presente caso. Consoante anotado na decisão de Id. 67080695, no julgamento do REsp 1715256-SP, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o Mandado de Segurança impetrado para o fim de se compensar valores específicos demanda a existência de prova apta a demonstrar a realidade da alegação. Observe-se: 'tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação'. [STJ. 1a Seção. REsp 1715256-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 13/02/2019 (recurso repetitivo)] Outrossim, o Mandado de Segurança não dispõe dos mecanismos probatórios inerentes ao procedimento comum, sendo sua via estreita para a indispensável dilação probatória. Logo, o requerimento da impetrante não pode ser acolhido.” (Doc. Num. 21022791 - Pág. 2/3). De início, constato que a parte Impetrante/Apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os todos fundamentos da sentença, os quais, por si sós, seriam capazes de mantê-la tal como prolatada. Explico. À vista do que foi exposto acima, tem-se que a Juíza de primeiro grau denegou a segurança, em razão de, entre outros fundamentos, a parte Impetrante/Apelante não ter instruído a inicial com a necessária prova pré-constituída do direito por ela invocado – falha essa que, consignou a Magistrada, não poderia ser suprida ante a inadmissibilidade de dilação probatória no curso do Mandado de Segurança. Segundo a convicção da Juíza sentenciante, motivadamente ancorada na tese firmada sob a sistemática de repetitivos no bojo do REsp 1.715.256/SP, as Impetrantes/Apelantes deveriam ter comprovado, documentalmente, a existência do alegado crédito tributário no montante de R$ 288.252,44 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos). Como não o fizeram, muito embora tivessem sido devidamente intimadas para tanto (Doc. Num. 21022765), a denegação da segurança se impôs, notadamente diante da inviabilidade de se declarar, à falta de provas, a compensação nos moldes pleiteados. Insta ressaltar que tal fundamento exposto na sentença é capaz de, por si só, mantê-la, afinal, por meio dele se expressou conclusão (ausência de prova pré-constituída) que fulmina, por completo, a pretensão veiculada pelas Impetrantes/Apelantes no bojo da exordial emendada. Não obstante isso, observo que as Impetrantes/Apelantes não se dedicaram a atacar o supramencionado fundamento que alicerçou a sentença. Em verdade, a argumentação recursal da parte Impetrante/Apelante tocou aspectos outros do julgado, como, por exemplo, a suposta ausência de malferimento à Súmula no 266 da Suprema Corte ou mesmo a alegada impossibilidade de leis infraconstitucionais limitarem a utilização de créditos de ICMS. É dizer, as Impetrantes/Apelantes se limitaram a reproduzir alegações sem propriamente atacar o julgado no ponto, em específico, da falta de prova pré-constituída. Com efeito, da detida análise das razões recursais, extrai-se que as Impetrantes/Apelantes nem sequer fizeram menção ao capítulo da sentença correspondente à ausência de prova pré-constituída, tampouco teceram consideração a respeito da aplicação, no caso concreto, da tese firmada pela Corte Cidadã por ocasião do julgamento do REsp 1.715.256/SP – a qual, repito, figurou como elemento central do pronunciamento jurisdicional combatido. Nesse contexto, infere-se que não houve impugnação aos fundamentos específicos da sentença. E, bem por isso, em razão da falta congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu a parte Impetrante/Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). [...]” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. [...]” (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a parte Impetrante/Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador